Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-56.2021.8.11.0098
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-56.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DARCILIA PENHA TOMI CHA - CPF: 007.585.451-18 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000020-56.2021.811.0098

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Esperidião

Parte Recorrente(s):
SABEMI Seguradora S/A

Parte Recorrida(s):
Darcilia Penha Tomi Cha

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 163

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA

– DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a ré efetuasse a restituição, em dobro, dos valores descontados de forma indevida, no total de R$ 965,76 (novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Em sede recursal, a demandada defende a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica, no mérito a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas, não havendo, desse modo, o dever em restituir os valores descontados, bem como a responsabilidade civil da ré, apta a gerar o abalo moral.

3.

Dá análise dos autos, vê-se que a ré juntou áudio, que em tese, comprovaria a relação jurídica entre as partes, pleiteando a extinção do feito para a realização de perícia técnica, a fim de atestar a regularidade da contratação pela parte autora.

4.

Em que pese a alegação, entendo que neste caso este juízo é competente para analisar o feito, pois da análise dos autos vê-se que não há qualquer informação sobre o dados pessoais da autora, somente o preposto da ré passando informação e ao final solicitando que a confirmação da contratação, não havendo outros elementos probatórios para atestar a regularidade da contratação.

5.

Em razão de tal fato,
entendo que deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica.

6.

Desse modo, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não trouxe aos autos fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, no que tange a demonstração da relação jurídica entre as partes.

7.

Em razão disto, correta a sentença

em determinar a restituição dos débitos lançados no benefício previdenciário do autor, devendo ser restituídos, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8.

Devidamente comprovado nos autos a ocorrência de descontos indevidos nos recursos financeiros da parte autora, evidente os prejuízos sofridos, pois ficou comprovada a conduta desidiosa da demandada na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

9.

Nesse caso, o entendimento desta E. Turma Recursal é de que a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora.
(Vide:
N.U 1000004-46.2021.8.11.0052, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 26/08/2022)

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do demandado, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022